Tribunal: CARF
Processo: 12963.720015/2020-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12963.720015/2020-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.578 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
7 de maio de 2024
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DE ITAJUBA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, para declinar da competência em favor da 1a Turma da 4a Câmara da 2a
Seção de Julgamento do CARF, em virtude do disposto no art. 89, § 11, do Ricarf.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (suplente convocado(a)),
Thiago Alvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 409/418 e págs. PDF 408/417) interposto
contra decisão no acórdão exarado pela 13a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil/01 (fls. 382/392 e págs. PDF 381/391), que julgou a impugnação improcedente
e manteve os créditos tributários formalizados nos autos de infração referentes à
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR (fls. 02/18) e
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDO (Salário-Educação, INCRA,
SESC e SEBRAE) – (fls. 19/42), acompanhados do Relatório Fiscal (fls. 44/49).
Registre-se que consta a seguinte informação nos autos de infração (fls. 02 e 19):
O crédito tributários constituído por meio do presente auto de infração está com a
exigibilidade suspensa por força de medida liminar concedida nos autos do processo n°
2008.38.00.012378-3 do(a) TRF1 (artigo 151, incisos II e IV do CTN).
A contribuinte foi cientificada dos lançamentos em 24/09/2020 (AR fl. 153) e
apresentou impugnação em 19/10/2020 (fls. 155/166), acompanhada de documentos (fls.
167/264).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12963.720015/2020-41
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.578 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.720015/2020-41

A 13a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil/01, em
sessão de 15 de abril de 2021, no acórdão no 101-008.135, julgou a impugnação improcedente
(fls. 269/276), conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 269):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2016 a 31/12/2019
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL E PARA OS
TERCEIROS.
O enquadramento da entidade abrangida pela IMUNIDADE das contribuições
previdenciárias e para os TERCEIROS estão adstritos aos atendimentos da legislação
tributária.
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA COM PROCESSO ADMINISTRATIVO.
JUROS E MULTA.
A proposição de ação judicial, antes ou após o início da ação fiscal, importa na renúncia
de discutir a matéria objeto da lide na esfera administrativa, uma vez que as decisões no
âmbito do judiciário se sobrepõem às administrativas, sendo analisados apenas os
aspectos do lançamento não abrangidos pela ação mandamental.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Regularmente cientificada do acórdão em 03/05/2021 (AR de fl. 289), a entidade
interpôs, em 20/05/2021 (fls. 290/291), recurso voluntário (fls. 292/300), acompanhado de
documentos (fls. 301/316) em que praticamente repisa os mesmos argumentos da impugnação e
que estão sintetizados nos tópicos abaixo:
1a – Preliminar – TEMPESTIVIDADE:
2a – Preliminar – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO:
3a Preliminar: NULIDADE - Ausência de Competência:
I – Dos Fatos:
II – Vícios do Acórdão no 101-008.135 da 13a Turma da DRJ01:
III – Do Direito:
III.1 – Do Direito – Entidade beneficente criada por lei estadual:
III.2 – Da Entidade que se Declara Isenta e ou Imune:
III.3 – Da Inexigibilidade da Certificação p/ fins da isenção:
III.4 – Da Solução de Consulta Interna COSIT – Efeito Vinculante:
IV – Do Lançamento Tributário – Fundamentação Insuficiente/Ausente:
V – Da Ilegalidade da Multa:
VI – Da Análise do Mérito Pelo CARF - Questão de Direito:
VII – Orientações Consolidadas - Dispensa do CEBAS e ADI 4480:
VIII – Pontos de discordância com o Acórdão e com a Autoridade Lançadora:
i. O Acórdão não apreciou as preliminares suscitadas na peça de Impugnação;
ii. O Acórdão cometeu erro in judicando vez que ausente a concomitância com ação
judicial;
iii. O Acórdão não observou a Súmula CARF no 17;
iv. Negativa de vigência do Parecer da AGU no GQ-169 e da COSIT no 4/2013, s/
demonstrar a diferença do caso ou a superação do entendimento;
v. Ilegalidade da Multa, § 2o do art. 63 da Lei no 9.430/96 e inciso IV art. 151 do CTN;
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.578 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.720015/2020-41

vi. Violação ao art. 2o e 50 ambos da Lei no 9.784/99, art. 10 e ss. do Decreto no
70.235/72, o inciso V do art. 95 da Portaria MF no 284/2020 e inciso IV do art. 2o da
Portaria RFB no 20/2021.
IX – Dos Pedidos:
Por todo o exposto e pela reconfiguração tributária que dispensa a apresentação do
CEBAS, obtida ao amparo do Parecer da AGU no GQ-169 c/com a SCI COSIT no
4/2013 e dos Acórdãos do CARF já citados, a Recorrente REQUER:
i) Seja recebido o recurso e mantido o efeito suspensivo - art. 33 do Decreto no
70.235/72;
ii) O reconhecimento das preliminares com a declaração de nulidade da Autuação por
vício insanável: Ausência do ADE - inobservância do procedimento previsto no art. 32
da Lei no 9.430/96 e ausência de motivação/competência;
iii) No mérito e tendo em vista a questão de direito, requer o provimento do Recurso,
para reformar o Acórdão no 101-008.135 da 13a T. da DRJ/01, e declarar a nulidade
total do auto de infração com o cancelamento do débito e da multa, por ausência de
fundamentação à vista do Parecer da AGU no GQ-169 e da COSIT no 4/2013, que
dispõe sobre a desnecessidade de CEBAS - criação por lei -, consoante ainda a ADI
4480 e o Acórdão CSRF no: 9003-010.974;
iv) Subsidiariamente, caso ultrapassadas as preliminares, requer o cancelamento da
multa nos termos da Súmula CARF no 17, e o provimento do recurso voluntário para
declarar a nulidade do Acórdão, determinando à DRJ que profira nova decisão com a
apreciação dos argumentos de mérito do contribuinte.
Em 26/05/2021 o contribuinte fez novamente a juntada do recurso voluntário (fls.
319/327), acompanhado de documentos (fls. 328/343).
A entidade compareceu novamente aos autos em 18/03/2022 e em petição (fls.
348/351), acompanhada de documentos (fls. 352/361), requer o reconhecimento da remissão do
crédito tributário exigido, nos termos do artigo 41 da Lei Complementar no 187/2021.
O recurso foi apreciado em sessão de 10 de maio de 2023 e no acórdão no 2401-
011.092 - 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinário, a turma julgadora decidiu
pelo provimento do recurso voluntário para declarar a nulidade da decisão de primeira instância,
afastando-se o reconhecimento da concomitância com a ação judicial, determinando o retorno
dos autos à DRJ de origem para apreciação das matérias suscitadas pelo sujeito passivo (fls.
362/371). Abaixo segue reproduzida a ementa e o dispositivo do acórdão (fls. 362/363):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2016 a 31/12/2019
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem a
exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe não impede
que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela de objeto semelhante ao da
demanda coletiva, já que aquele (mandado de segurança) não induz litispendência e não
produz coisa julgada em desfavor do contribuinte nos termos da lei. Ainda que haja
alcance dos efeitos jurídicos da decisão para os representados da entidade, não se
materializa a identidade entre os sujeitos dos processos, ou seja, autor da medida
judicial e recorrente no âmbito administrativo, diante da qual é possível aferir a
manifestação de vontade (critério subjetivo) que exige a renúncia. Assim, a existência
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.578 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.720015/2020-41

de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe não tem o condão de
caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância.
PROCESSO ADMINISTRATIVOFISCAL (sic) MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO CONCOMITÂNCIA INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual, não se
configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera administrativa.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE NÃO CONHECE, ALEGANDO
RENÚNCIA, DE MATÉRIAS DISCUTIDAS EM MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO IMPETRADO PELO ÓRGÃO DE CLASSE AO QUAL É ASSOCIADO
O SUJEITO PASSIVO. NULIDADE
É nula a decisão de primeira instância, quando o órgão julgador deixa de apreciar
questões apresentadas na defesa, por entender que houve renúncia às instâncias
administrativas, pelo fato de as referidas questões estarem sendo discutidas em
Mandado de Segurança Coletivo, impetrado por entidade de classe a qual é vinculado o
sujeito passivo.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para declarar a nulidade da decisão de primeira instância, afastando-
se o reconhecimento da concomitância com a ação judicial, determinando o retorno dos
autos à DRJ de origem para apreciação das matérias suscitadas pelo sujeito passivo.
A Recorrente foi cientificada do acórdão em 07/07/2023 (AR de fl. 379 e pág.
PDF 378).
A 13a Turma/DRJ01, em sessão de 10 de agosto de 2023, no acórdão no 101-
025.339 – 13a TURMA/DRJ01 - REVISA O ACÓRDÃO No 101-008.135 DE 15/04/2021 DA
DRJ01, julgou a impugnação improcedente (fls. 382/392 e págs. PDF 381/391), conforme
ementa abaixo reproduzida (fl. 382 e pág. PDF 381):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2016 a 31/12/2019
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL E PARA OS
TERCEIROS.
O enquadramento da entidade abrangida pela IMUNIDADE das contribuições
previdenciárias e para os TERCEIROS estão adstritos aos atendimentos da legislação
tributária.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. Sobre o valor de crédito previdenciário
constituído mediante lançamento de ofício é devido multa de 75%, não estando sua
aplicação, relativamente à infração apurada, independentemente da intenção do
contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ em 23/08/2023 (AR de fl. 405 e
pág. PDF 404) e interpôs recurso voluntário em 13/09/2023 (fls. 409/418 e págs. PDF 408/417),
acompanhado de documentos (fls. 419/448 e págs. PDF 418/447), com os argumentos
sintetizados nos tópicos abaixo:
(...)
1a – Preliminar - Tempestividade:
2a – Preliminar - Prevenção da 4a Câmara da 1a Turma Ordinária, da 2a Seção:
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.578 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.720015/2020-41

3a – Preliminar - Ausência do Ato Declaratório de Suspensão de Isenção: Art. 32 da Lei
no 12.101/09 declarado inconstitucional pelo STF na ADI 4480.
II – Síntese dos Fatos:
III – Vícios do Acórdão no 101-025.339:
IV – Do Direito:
IV.a – Do Direito - Entidade beneficente criada pelo Poder Público Estadual:
IV.b – Da Inexigibilidade da Certificação:
IV.c – Da Decisão do CARF Favorável à Recorrente:
V – Do Lançamento Tributário - Fundamentação Insuficiente:
VI – Da Solução de Consulta Interna COSIT - Efeitos Vinculantes:
VII – Da Ilegalidade da Multa - Liminar em Mandado de Segurança Coletivo:
VIII – Orientações Consolidadas - Dispensa do CEBAS e ADI 4480:
IX – Da Certificação de Entidade Beneficente - Ato Declaratório de efeitos ex tunc:
X – Da Remissão - Inciso IV do art. 156 do CTN:
XI – Pontos de discordâncias com o Acórdão (e com a Autoridade Lançadora):
i. O Acórdão cometeu erro in judicando - a exação está suspensa por liminar;
ii. O Acórdão não observou a Súmula CARF no 17;
iii. Negativa de vigência do Parecer da AGU no GQ-169 e da COSIT no 4/2013;
iv. Ilegalidade da Multa, § 2o do art. 63 da Lei no 9.430/96 e inciso IV art. 151 do CTN;
v. Ausência do ADE, violação ao art. 32 da Lei no 9.430/96;
vi. Violação ao art. 2o e 50 ambos da Lei no 9.784/99, art. 10 e ss. do Decreto no
70.235/72.
XII – Dos Pedidos:
Por todo o exposto e pela reconfiguração tributária que dispensa a apresentação do
CEBAS, obtida ao amparo do Parecer da AGU no GQ-169 c/c a SCI COSIT no 4/2013 e
dos Acórdãos do CARF já citados, em especial o Acórdão no 2401-011.091, a
Recorrente REQUER:
i) Seja recebido o recurso, distribuído por prevenção à 4a Câmara da 1a Turma Ordinária
da 2a Seção de Julgamento e mantido o efeito suspensivo - art. 33 do Decreto no
70.235/72;
ii) O reconhecimento das preliminares com a declaração de nulidade da Autuação por
vício insanável: Ausência do ADE - inobservância do procedimento previsto no art. 32
da Lei no 9.430/96 c/c o art. 111 do CTN;
iii) No mérito requer o provimento do Recurso, para reformar o Acórdão no 101-
025.339, declarar a nulidade total do auto de infração com o cancelamento do débito e
da multa, por ausência de fundamentação à vista do Parecer da AGU no GQ-169 e da
COSIT no 4/2013, que dispõe sobre a desnecessidade de CEBAS - criação por lei -,
consoante ainda a ADI 4480 e o Acórdão CSRF no: 9003-010.974;
iv) Subsidiariamente, caso ultrapassadas as preliminares, requer o reconhecimento da
imunidade tributária ao atendimento do art. 14 do CTN (vez que o único óbice apontado
pela autuação foi ausência do CEBAS), nos termos do RE 566.622 e ADI 4480, com o
provimento integral do recurso voluntário para declarar a nulidade do Acórdão e do
lançamento;
v) Subsidiariamente, requer seja reconhecida a remissão tributária prevista no art. 41 da
Lei Complementar no 187/21.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2201-000.578 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.720015/2020-41

É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Inicialmente convém lembrar que quando da análise do recurso voluntário inicial
interposto em 18/03/2022 (fls. 348/351), a Turma julgadora entendeu que o Mandado de
Segurança Coletivo não tem o condão de retirar de algum dos representados no mesmo a
possibilidade de discutir individualmente no processo administrativo a matéria tratada no
Judiciário, não importando em renúncia do contencioso administrativo.
Além disso, foi arguido que o objeto do Mandado de Segurança Coletivo diz
respeito à Lei no 8.212 de 1991 e não à Lei no 12.101de 2009, sendo mais um motivo para afastar
o reconhecimento da concomitância na hipótese dos autos.
Em virtude dessas considerações, foi declarada a nulidade da decisão proferida
pelo juízo a quo, afastando o reconhecimento da concomitância com a ação judicial, conforme
excerto da decisão abaixo reproduzido (fls. 370/371):
(...)
Ora, a renúncia de direitos deve ser exercida de forma direta, não sendo admissível a
renúncia à discussão do débito na esfera administrativa senão por força do ajuizamento
de ação judicial pelo próprio renunciante. O ajuizamento de ação por parte de substituto
processual, por certo, não pode produzir tal efeito. Assim, entendo que, no presente
caso, diferentemente do que entendeu a decisão de primeira instância, não restou
configurada a renúncia à esfera administrativa.
Conforme acima visto, não há de se dar a ação coletiva o efeito de retirar de algum dos
representados na mesma a possibilidade de discutir individualmente no processo
administrativo a matéria tratada no Judiciário.
Dessa forma, entendo que não há que se falar em renúncia do contencioso
administrativo, eis que a impetração de mandado de segurança coletivo não retira do
contribuinte o direito de discutir administrativamente crédito tributário que lhe é
imposto.
Para além do exposto, o objeto do Mandado de Segurança Coletivo diz respeito à Lei no
8.212/91 e não à Lei no 12.101/09, sendo mais um motivo para afastar o reconhecimento
da concomitância na hipótese dos autos.
Diante da não configuração de renúncia à esfera administrativa por parte do Recorrente,
é imperioso que o processo retorne à primeira instância administrativa, a fim de que a
Delegacia da Receita Federal de Julgamento adentre nas questões apresentadas pelo
contribuinte na impugnação. A análise da matéria nesta instância recursal, por parte
deste Conselho, fatalmente implicaria na supressão de instância, por afastar ao
contribuinte o direito ao duplo grau recursal.
Considerando-se, portanto, que a DRJ deixou de se debruçar sobre às demais questões
apresentadas pelo contribuinte, alegando renúncia à discussão administrativa, em razão
da propositura de ação judicial pelo órgão de classe ao qual pertence a entidade, entendo
ter havido clara supressão de instância. E, em outras palavras, a análise dessas questões
apenas em sede de recurso voluntário, além de ensejar supressão de instância,
promoveria a nulidade do julgado por cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
Nesse sentido, ao contrário do entendimento assentado pela decisão recorrida, verifico
que não houve renúncia à esfera administrativa, motivo pelo qual, entendo pelo
afastamento da concomitância com o processo judicial e determino retomo do presente
feito à DRJ de origem, para a devida apreciação das alegações trazidas pelo sujeito
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2201-000.578 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.720015/2020-41

passivo, restando prejudicados os demais argumentos trazidos em sede recursal e que,
portanto, serão analisados em momento oportuno.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para DAR-LHE
PROVIMENTO, a fim de declarar a nulidade da decisão proferida, afastando-se o
reconhecimento da concomitância com a ação judicial, determinando o retorno dos
autos à autoridade julgadora de primeira instância para apreciação das matérias
suscitadas pelo sujeito passivo, sob pena de supressão de instância e cerceamento ao
direito de defesa do contribuinte.
(...)
A DRJ refez a análise da impugnação da entidade que, devidamente cientificada
do acórdão exarado (fls. 382/392 e págs. PDF 381/391), em 23/08/2023 (AR de fl. 405 e pág.
PDF 404), interpôs recurso voluntário em 13/09/2023 (fls. 406/418 e págs. PDF 405/417).
Em sede de preliminares a Recorrente suscitou: (i) tempestividade; (ii) prevenção
da 4a Câmara da 1a Turma Ordinária da 2a Seção; (iii) ausência do Ato Declaratório de
Suspensão de Isenção: Artigo 32 da Lei no 12.101 de 2009 declarado inconstitucional pelo STF
na ADI 4480 e (iv) vícios do Acórdão no 101-025.339.
Por sua vez, no tocante às questões meritórias arguiu: (i) desde a sua criação
atende aos requisitos previstos no artigo 14 do CTN, o que lhe garante também a imunidade nos
termos do RE 566.622 e do Acórdão no 9303-010.974, da Câmara Superior de Recursos Fiscais;
(ii) da inexigibilidade da certificação; (iii) da decisão favorável do CARF em situação análoga ao
Recorrente; (iv) fundamentação insuficiente do lançamento tributário; (v) efeitos vinculantes da
Solução de Consulta Interna COSIT; (vi) da ilegalidade da multa - liminar em Mandado de
Segurança Coletivo; (vii) orientações consolidadas - dispensa do CEBAS e ADI 4480; (viii) da
certificação de entidade beneficente - Ato Declaratório de efeitos ex tunc e (ix) da remissão -
inciso IV do artigo 156 do CTN.
Da Prevenção da 4a Câmara da 1a Turma Ordinária, da 2a Seção
A Recorrente invoca a aplicação ao caso em análise da disposição contida no
parágrafo único do artigo 930 do Código de Processo Civil1 c/c o § 5o do artigo 49 do RICARF2,
que se relaciona à regra do juiz natural, no sentido de que o presente processo seja conhecido
pelo Conselheiro Matheus Soares Leite, da 4a Câmara, 1a Turma Ordinária da 2a Seção de

1 LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Código de Processo Civil.
Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o
sorteio eletrônico e a publicidade.
Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso
subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.
2 PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015. Aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF) e dá outras providências, vigente na época dos fatos.
Art. 49. O presidente da Câmara participará do planejamento da quantidade de lotes a ser sorteada aos conselheiros
dos colegiados vinculados à Câmara e dos recursos repetitivos.
(...)
§ 5o O processo conexo, decorrente ou reflexo e o que retornar de diligência ou em razão de acórdão de recurso
especial e de embargos de declaração será distribuído ao mesmo relator ou redator, independentemente de sorteio,
ressalvados o retorno de processo com acórdão de recurso especial e os embargos de declaração em que o relator ou
redator não mais pertença à turma de origem, que serão apreciados por essa, mediante sorteio entre seus
conselheiros. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
(...)

Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2201-000.578 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.720015/2020-41

Julgamento, evitando que o processo seja sorteado novamente a cada intercorrência que
determine o seu retorno à instância anterior.
Da redação do § 11 do artigo 89 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de
dezembro de 2023, extrai-se o que segue:
Art. 89. O Presidente da Seção participará do planejamento do sorteio aos conselheiros
dos colegiados vinculados à Seção e dos recursos repetitivos.
(...)
§ 11. No caso de anulação ou reforma, pelo CARF, da decisão de primeira instância, e o
novo acórdão for objeto de recurso voluntário ou de ofício, o processo administrativo
fiscal será distribuído ao mesmo relator, ou, quando este não mais pertencer ao
Colegiado, será sorteado novo relator dentre os conselheiros do Colegiado.
(...)
No caso em análise, merece ser acolhida a preliminar suscitada pela Recorrente,
no sentido de ser reconhecida a competência do Colegiado da 1a Turma da 4a Câmara da 2a
Seção de Julgamento do CARF para analisar o presente recurso voluntário, em razão do fato de,
ao analisar o recurso voluntário anteriormente interposto pela entidade, ter decidido pela
anulação da decisão de primeira instância, tornando-se prevento para análise do presente recurso
voluntário.
Assim, restando configurada a competência por prevenção para análise do recurso
voluntário interposto pela Recorrente, o mesmo não pode ser conhecido por este Colegiado.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, com fundamento no
artigo 89, § 11 do RICARF, vota-se em não conhecer do recurso voluntário para declinar da
competência em favor da 1a Turma da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 458
DF CARF MF
Original